Tribunal: STF
Processo: HC 222853
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-02
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO



HABEAS CORPUS. NECESSIDADE DE INFORMAÇÕES SOBRE O ALEGADO NA PRESENTE IMPETRAÇÃO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 30.11.2022 por Emanuela Maria Leite Bezerra Campelo e Igor Pinheiro Coutinho, advogados, em benefício de Andrio de Souza Medeiros, contra decisão do Desembargador Federal Olindo Menezes, em exercício no Superior Tribunal de Justiça, que, em 10.11.2022, denegou o Habeas Corpus n. 737.483/RO, com recomendação de celeridade no julgamento da apelação criminal.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado pelo juízo da Terceira Vara Federal de Rondônia (Ação Penal n. 1003975-37.2018.4.01.4100), em 20.11.2019, às penas de vinte e dois anos, um mês e vinte e cinco dias de reclusão, em regime inicial fechado, e mil, quinhentos e dezesseis dias-multa, pela prática dos delitos previstos no caput dos arts. 33 (duas vezes) e 35 c/c os incs. I e V do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico internacional e interestadual de entorpecente), na forma do art. 69 do Código Penal.



    3. Contra a sentença condenatória a defesa do paciente interpôs recurso de apelação para o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, pendente de julgamento.



    4. Sustentando excesso de prazo para julgamento do apelo defensivo, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 737.483/RO no Superior Tribunal de Justiça. Em 10.11.2022, o Desembargador Federal Olindo Menezes, em exercício naquele Tribunal Superior, denegou a ordem, mas determinou celeridade no julgamento da apelação criminal.



    Não interposto recurso, a decisão monocrática transitou em julgado em 22.11.2022.



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes alegam que “o paciente sofre gravíssimo constrangimento ilegal por excesso de prazo no julgamento do recurso apelatório, pois até a presente data, os autos não foram apreciados pelo Tribunal de Regional Federal da 1ª Região, bem como, sequer há previsão do trânsito em julgado da ação penal” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Argumentam que “o paciente já apresentou as razões recursais tudo com o objetivo de imprimir maior celeridade no processamento da ação penal e julgamento do recurso de apelação do paciente, entretanto observa-se que o recurso tem trâmite retardado injustificadamente” (fls. 4-5, e-doc. 1). 



    Salientam que “o paciente foi preso preventivamente em novembro de 2018, isto é, mais de 4 ANOS amargurando as agruras do cárcere sem um título judicial transitado em julgado de forma definitiva. Nítida a delonga excessiva na duração razoável do processo, com sentença repressora prolatada há mais 2 ANOS E 7 MESES, porém, ainda sem previsão de julgamento do recurso apelatório pela autoridade coatora” (fl. 5, e-doc. 1).



    Assinalam que “o recurso apelatório do paciente foi recebido pela autoridade coatora (TRF 1) há quase 3 anos, tudo conforme Termo de Recebimento, Autuação e Distribuição em anexo. Ressalta-se ainda que visando dar maior celeridade ao feito as razões recursais e contrarrazões já foram ofertadas” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Enfatizam que “o Estado-Juiz extrapolou os LIMITES DA RAZOABILIDADE na entrega da prestação jurisdicional, já se passaram 31 MESES desde a que o processo foi remetido ao Tribunal regional da 1ª Região” (sic, fl. 5, e-doc. 1). 



    Asseveram que “descabe a utilização da prisão preventiva como antecipação de uma pena que nem sequer foi confirmada em segundo grau, pois, do contrário, estar-se-ia implementando verdadeira execução provisória em primeiro grau”, em pretensa contrariedade à jurisprudência deste Supremo Tribunal (fl. 13, e-doc. 1).



    Para corroborar os argumentos apresentados, mencionam julgados deste Supremo Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça.



     



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Ex positis, requer a Vossa Excelência, Ministro Relator, a imediata CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR para que: 



    a) Seja expedido ALVARÁ DE SOLTURA em favor do paciente, encarcerado sob patente constrangimento ilegal, inicialmente em decorrência do excesso de prazo no processamento do recurso apelatório que não tem sequer previsão de julgamento, tornando a prisão preventiva nítido caráter antecipador de pena. (...) 



    e) Requer, por fim, após os trâmites legais, ao final, CONCEDIDA A ORDEM DE HABEAS CORPUS, para que o paciente aguarde o julgamento do recurso apelatório em liberdade, tendo em vista o extrapolado excesso de prazo no julgamento do recurso, se por outro motivo não estiver preso, comunicando a ordem ao Tribunal de Segundo Grau e ao juiz de primeiro grau para o seu cumprimento, providência que produzirá, com certeza a mais lídima e cristalina JUSTIÇA” (fls. 18-19, e-doc. 1). 



    6. Os argumentos expostos na inicial do presente habeas corpus impõem a requisição de informações ao Desembargador Federal Ney Bello, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, para esclarecimentos sobre as alegações apresentadas pelos impetrantes, especialmente sobre a tramitação da Apelação Criminal n. 1003975-37.2018.4.01.4100.



    7. É de se realçar que, em 2.9.2021, por não identificar flagrante ilegalidade na espécie, neguei seguimento ao Habeas Corpus n. 206.008/RO, também ajuizado pelos impetrantes em benefício do paciente. Naquela impetração, ajuizada contra o acórdão proferido no Habeas Corpus n. 643.711/RO, do Superior Tribunal de Justiça, também se pretendia a revogação da custódia cautelar do paciente, pela alegada demora para o julgamento do apelo defensivo.



    Considerei, então, justificado o prolongado período da prisão, pelas peculiaridades do caso concreto, não se restringindo esse exame à verificação aritmética dos lapsos temporais previstos em lei. Apontei também a atuação da defesa do paciente para a delonga na tramitação do recurso no Tribunal Regional Federal da Primeira Região.



    Apesar de negar seguimento ao Habeas Corpus n. 206.008/RO, recomendei ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região, observadas as circunstâncias excepcionais provocadas pela pandemia da Covid-19, urgência na tramitação da Apelação Criminal n. 1003975-37.2018.4.01.4100, especialmente com o julgamento do mérito do recurso. 



    Aquela decisão monocrática foi confirmada pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal, que, na sessão virtual de 1º.10.2021 a 8.10.2021, negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa do paciente: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CONDENAÇÃO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO: INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”.



    8. Pelo exposto, oficie-se ao Desembargador Federal Ney Bello, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, para, com urgência, no prazo máximo de quarenta e oito horas, prestar informações pormenorizadas sobre o alegado na presente impetração e esclarecer o andamento atualizado da Apelação Criminal n. 1003975-37.2018.4.01.4100 e os motivos para o não atendimento da recomendação de urgência na tramitação do apelo defensivo, considerado o julgamento do mérito do recurso por este Supremo Tribunal.



    Remetam-se, com o ofício, cópias da petição desta impetração e do presente despacho.



    9. Prestadas as informações, voltem-me os autos conclusos, com urgência e prioridade. 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora